Tribunal: STJ
Processo: 0013358-11.2011.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680904 - SP (2024/0235938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
RESPEITADO. CORRETA TIPIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da correlação quando os fatos delitivos
foram descritos na denúncia de forma minuciosa, tendo sido submetidos à
apreciação do magistrado, respeitados o contraditório e a ampla defesa,
ressaltando-se que o acusado se defende das acusações a ele imputadas.
2. Para afastar as conclusões da instância ordinária seria necessário
o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via
do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49583899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 88570eff-78cc-4316-b7d0-e7970767c590

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 88570eff-78cc-4316-b7d0-e7970767c590

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680904 - SP (2024/0235938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
RESPEITADO. CORRETA TIPIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da correlação quando os fatos delitivos
foram descritos na denúncia de forma minuciosa, tendo sido submetidos à
apreciação do magistrado, respeitados o contraditório e a ampla defesa,
ressaltando-se que o acusado se defende das acusações a ele imputadas.
2. Para afastar as conclusões da instância ordinária seria necessário
o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via
do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EUDER DE SOUZA
BONETHE contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer
Documento eletrônico VDA49304945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:59
Código de Controle do Documento: 9a4800ee-9185-42f1-94df-8bde9ba66609

do recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO, assim ementado:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI 11.343
/2006.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES.
FINANCIAMENTO
DO
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO SEMILLA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA.
AUTORIA RELATIVA AOS DELITOS DOS ARTIGOS 33, 35 E 36 DA
LEI 11.343/2006 COMPROVADA. TRANSNACIONALIDADE DOS
DELITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. PENAS
DOS RÉUS INALTERADAS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 14785-
14792).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida.
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea "a" do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, o agravante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o disposto no artigo 383 do Código de Processo
Penal. Alega, em linhas gerais, a ausência de correlação entre os fatos
narrados na denúncia e aqueles reconhecidos na sentença penal
condenatória, além de defender a possibilidade de desclassificação da
conduta tipificada no artigo 36 da Lei n. 11.343/2006 para o crime previsto no
artigo 33 do mesmo diploma legal.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do
recurso especial dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas
nova interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
".
reexame de prova não enseja recurso especial
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
Documento eletrônico VDA49304945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:59
Código de Controle do Documento: 9a4800ee-9185-42f1-94df-8bde9ba66609

exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
inadmissível
a
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:59
Código de Controle do Documento: 9a4800ee-9185-42f1-94df-8bde9ba66609

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0235938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.680.904 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00133581120114036181 133581120114036181
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
ADVOGADOS
: REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CLÓVIS RUIZ RIBEIRO
CORRÉU
: FAGNER LISBOA SILVA
CORRÉU
: WAGNER LISBOA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO JANUARIO CRUZ
CORRÉU
: HUGO ORLANDO SANCHEZ JIMENEZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
ADVOGADOS
: REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
C542245551881083047614@
2024/0235938-0 - AREsp 2680904 Petição : 2025/0054756-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:36:59
Código de Controle do Documento: 2F27F1D5-41B9-46EA-99FF-893B439F13A9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0235938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.680.904 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542245551881083047614@
2024/0235938-0 - AREsp 2680904 Petição : 2025/0054756-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:36:59
Código de Controle do Documento: 2F27F1D5-41B9-46EA-99FF-893B439F13A9